Tribunal: TJPA
Processo: 0807881-33.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807881-33.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE PORTUGUÊS – URE MÃE DO RIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NO CASO DE TER SIDO CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

3.

Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Sessão presidida pela Desa Diracy Nunes Alves
.

Belém, 15 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por
ALEXANDRE DA SILVA SOUSA
, em que aponta como autoridade coatora a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e
objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos, “
verbis
”:

“...

Ante o exposto requer:

-A concessão da gratuidade de justiça por não poder o autor arcar com as custas processuais sem com isto prejudicar seu sustento ou de sua família;

-O deferimento do pedido de tutela de urgência determinando o fim do provimento de cargos efetivos por contratos temporários e a nomeação dos aprovados no último certame;

-Que seja deferido o requerimento para que a SEDUC apresente relação atualizada dos servidores contratados na URE 18 e suas respectivas datas de admissão;

-Que sejam notificadas as autoridades coatoras, nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009, constando da notificação a necessidade de apresentação dos documentos apresentados no pedido anterior;

-A intimação do Ministério Público para oficiar no feito, haja vista existir interesse público;

-Que ao final, seja julgada procedente a ação, concedendo-se a segurança ao autor, determinando o provimento das vagas de magistério pelos excedentes do último certame para seleção de professores, com a consequente nomeação da autora, que passará a figurar no quadro de servidores da SEDUC;”.

Em sua peça mandamental (id nº 3430267), o impetrante expõe que o mandado de segurança se dá em razão da preterição de candidato aprovado no Concurso Público C-173, Edital nº 01/2018 - SEAD, realizado pela Secretaria de Educação do Estado - Seduc, tendo em vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários, em caráter precário, e por servidores efetivos em desvio de função.

Relata que foram ofertadas 15 (quinze) vaga para Professor de Português, com lotação na URE 18 – Mãe do Rio, sendo aprovado em 25º (vigésimo quinto) lugar no referido concurso público.

Expõe que é possível verificar a necessidade de imediato provimento dos cargos existentes, bem como que, dentro do prazo de validade do certame (11/09/2018 a 11/09/2020), a Administração realizou novo processo seletivo (PSS 03/2019), convocando e contratando novos servidores temporários, renovando diversos contratos temporários já existentes, para o exercício dos mesmos cargos, com as mesmas atribuições e na mesma localidade objeto do concurso público anterior.

Diz que houve clara preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, vez que, ante a existência de candidatos qualificados e aprovados, dentro do curto período de validade do certame, optou pelo desvio de funções de seus servidores efetivos/temporários, sem a qualificação devida, assim como pela renovação dos contratos temporários anteriores, bem como pela realização de novo certame, sob a alegação burlesca de conceder maior celeridade no preenchimento dos cargos.

Cita jurisprudências que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Por fim, requer seja concedido, liminarmente, o
writ
, ordenando o fim do provimento de cargos efetivos por contratos temporários e a nomeação e posse dos aprovados no último certame e que seja deferido o requerimento para que a Seduc apresente relação atualizada dos servidores contratados na URE 18 e suas respectivas datas de admissão.

No mérito, requer a concessão da segurança para que seja determinado o provimento das vagas de magistério pelos excedentes do último certame para seleção de professores, com a sua consequente nomeação.

Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

Junta documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a ação, indeferi o pedido liminar (id nº 3560052).

O Estado do Pará apresentou informações (id nº 3643632), sustentando, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída do direito alegado e, portanto, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo comprovado, visto que o impetrante foi classificado fora do número de vagas ofertada no certame.

Aduz que agiu dentro da legalidade, por entender que não há desvio de função e contratações precárias para o cargo para o qual se realizou concurso público, destacando a inexistência de processo seletivo para o cargo e município pelo qual o autor pleiteia nomeação.

Em seguida, argumenta sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pela Administração para fins de concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança ou que, no mérito, a segurança seja denegada por ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de “custos legis”, manifestou-se pela denegação da ordem (id nº 4570947).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo a sua análise.

Primeiramente, registro que a preliminar suscitada pelo Estado do Pará acerca da não comprovação do direito alegado acaba confundindo-se com o mérito da presente ação, pelo que analisarei os argumentos na análise meritória da demanda.

C
onforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público C-173 da SEAD/SEDUC possui o direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse no cargo para o qual foi aprovado em cadastro reserva – professor Classe I, nível “A”, modalidade Português, URE 18 – Mãe do Rio – em razão da contratação de temporários para exercer o mesmo cargo e realização de processos seletivos.

Analisando os fatos narrados e os argumentos em questão à luz da documentação carreada aos autos, entendo que o impetrante não foi capaz de comprovar o seu direito líquido e certo.

De fato, o impetrante fundamenta o suposto direito líquido e certo na premissa de que há servidores temporários exercendo o cargo de professor de Português no quadro de pessoal da educação do Estado do Pará. Todavia, compulsando os autos, verifico que, apesar dos diversos documentos juntados pelo impetrante em sua inicial, não apresenta ele, porém, nenhum que demonstre de forma inequívoca a existência dos fatos alegados.

Na realidade, para a comprovação do direito líquido e certo, o autor necessariamente deveria ter juntado documentos oficiais que comprovassem de forma inequívoca a existência de servidores temporários ocupando cargos públicos criados por lei, contudo não o fez.

Fora isso, quanto à questão da contratação de servidores temporários, da análise dos documentos juntados pelo impetrante (id nº 2783642 – fls. 95/125), não é possível constatar a existência de servidor temporário lotado nos municípios da URE-18- Mãe do Rio que tenha sido contratado durante o período de validade do certame.

Assim, pela análise dos argumentos e documentos juntados pelo impetrante, diviso não restar provado o seu direito líquido e certo de ser nomeado e empossado conforme pleiteado, visto que não juntou documento oficial comprovando a existência de vagas previstas em lei a serem preenchidas por servidores concursados em caráter efetivo.

O impetrante deveria necessariamente ter juntado documentos oficiais que comprovassem de forma inequívoca a existência de servidores temporários ocupando cargos públicos criados por lei, entretanto não o fez no momento da impetração do
mandamus.

Por outro lado, deve ser esclarecido que o documento emitido pela Seduc, no qual consta a informação da quantidade de servidores temporários contratados, documento esse juntado pelo impetrante, mostra-se inservível para comprovar o seu direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público, dado que o documento em questão não comprova a existência de vaga prevista em lei a ser ocupada por servidor efetivo, repita-se, ou seja, não elucida se os servidores temporários estariam ocupando vagas legalmente criadas por lei.

Assim, não se vislumbra, no caso, a prática de ato ilegal que possa ser atribuído à autoridade dita coatora e que seja capaz de ferir direito líquido e certo do impetrante.

Ademais, é forçoso
concluir que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato aprovado, tampouco a existência de cargo efetivo vago. Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III – Agravo interno improvido.”. (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

O Plenário deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO MÉRITO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO C-167, SEAD/SEDUC. CANDIDATA APROVADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO UNÂNIME.

6. Nos termos em que a presente foi deduzida a verificação da existência ou inexistência de servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com o mesmo, por esta razão a vertente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

7. A contagem do prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso. Prejudicial rejeitada.

8. A impetrante logrou aprovação na 16ª colocação, ou seja, além das vagas oferecidas no concurso em questão (08ª URE – Município de Castanhal: 09 vagas (08 para ampla concorrência e 01 para PCD), portanto inserida em cadastro de reserva.

9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

10. A impetrante alegou preterição mediante contratação se servidores temporários em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público. Neste sentido fez juntar aos autos uma relação nominal indicando a existência de servidores sem vínculo. Essa listagem, entretanto, indica apenas o nome do servidor, espécie de vínculo, remuneração percebida, parcelas eventuais (auxilio alimentação), descontos obrigatórios (IRPF/Previdência) e vencimentos líquidos. Destarte, tal documento nada elucida sobre existência de cargos efetivos vagos.

11. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

12. Segurança
denegada.”
(TJPA, Mandado de Segurança nº 0015153-53.2016.8.14.0000, Acórdão nº 203.146, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 17/04/2019, publicado em 02/05/2019)

Em

sendo assim, resulta evidente que o impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo, que supostamente fora praticado pela autoridade apontada como coatora, requisito esse indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Por fim, cabe registrar que o prazo de validade do Concurso Público C-173 foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, nos termos da Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33.977 de 11/09/2019, senão vejamos:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação; Considerando ainda o art.14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”
(Texto Obtido no site
www.ioepa.com.br
.

Dessa forma, na presente hipótese, temos que o certame ainda não havia esgotado seu prazo de validade (11/09/2020) no momento da impetração do presente
mandamus
(04/08/2020), razão pela qual não há de se falar em omissão da autoridade apontada como coatora, visto que dentro do mencionado prazo a Administração poderá escolher o momento em que fará as nomeações, conforme entendimento fixado pelo STF (RE nº 598.099/MS, Tema 161).

Além disso, cumpre ressaltar a previsão contida no item 1.2.8 do edital do certame, segundo o qual o concurso não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva, sendo válida essa cláusula do edital, porquanto referida opção se encontra inserida no campo discricionário da Administração que, diante disso, poderá definir o quantitativo de vagas a serem ofertadas em determinado concurso público e seu prazo de validade, notadamente porque as nomeações estão diretamente relacionadas à capacidade/disponibilidade orçamentária e financeira do ente público.

Pelo exposto, DENEGO a segurança pleiteada nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de junho de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2021